Tribunal: TJES
Processo: 0028196-28.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028196-28.2012.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: DANIELLE ROSA QUEIROZ
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0028196-28.2012.8.08.0012

Embargante: Danielle Rosa Queiroz

Embargado: Município de Cariacica/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão Id. 3817796 que, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo recorrido para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares estabelecidos no comando sentencial impugnado.

Em suas razões (Id. 3927067) a embargante alega que o acórdão recorrido se demonstra contrário
“[...]aos demais julgamentos proferidos por este Tribunal de Justiça em matéria idêntica[...
]”
, bem como
“[...]ao art. 5º, inciso XIII da CF/88[...]”.
Aduz que o julgado ostenta omissão em relação à referida norma
“[...]que dispõe sobre o princípio do livre exercício do trabalho, violando, por conseguinte, o art. 1º, da Lei nº 8.234/1991, que regulamenta a profissão de nutricionista[...
]”
, além de desenvolver tese argumentativa tendente a demonstrar violação
“[...]ao artigo 1 da Lei 8.234/91, à garantia fundamental do livre exercício do trabalho, calcada no art. 5º, inciso XIII da CF/88, o princípio da igualdade (art. 5, CF) e o direito de acesso ao concurso publico[...]”.
A final requereu o provimento do integrativo, com alteração do julgado.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios Id. 4138570.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 06 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão recorrido se demonstra contrário
“[...]aos demais julgamentos proferidos por este Tribunal de Justiça em matéria idêntica[...
]”
, bem como
“[...]ao art. 5º, inciso XIII da CF/88[...]”.
Aduz que o julgado ostenta omissão em relação à referida norma
“[...]que dispõe sobre o princípio do livre exercício do trabalho, violando, por conseguinte, o art. 1º, da Lei nº 8.234/1991, que regulamenta a profissão de nutricionista[...
]”
, além de desenvolver tese argumentativa tendente a demonstrar violação
“[...]ao artigo 1 da Lei 8.234/91, à garantia fundamental do livre exercício do trabalho, calcada no art. 5º, inciso XIII da CF/88, o princípio da igualdade (art. 5, CF) e o direito de acesso ao concurso publico[...]”.
(Id. 3927067)

Entretanto, constou clarividente do resto embargado que não foram vislumbradas irregularidades no item 2.1 do Edital nº 01/2012 ao exigir como requisito para o cargo ao qual concorreu a demandante ter
“[...]
Ensino Superior completo em Nutriç
ã
o, Espe
c
ializa
çã
o em Sa
ú
de P
ú
blica e registro no respectivo conse
l
ho de classe
[...]
”
, por tratar-se de atuação discricionária permitida pelo art. 6º, da Lei Municipal nº 4.761/2010 e art. 13, da LC nº 029/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica/ES), o que não foi questionado pela autora quando da sua inscrição de participação no certame, mas apenas quando do ajuizamento da ação em outubro de 2012.

Além disso, constou do julgado que a questão em apreço já havia sido enfrentada por este sodalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 0001825-90.2013.8.08.0012, manejado pela municipalidade recorrente contra a interlocutória concessiva de tutela de urgência proferida nestes autos, ocasião em que restou assentado que “[...]
Havendo previsão editalícia no sentido de que a nomeação no cargo de nutricionista do Município de Cariacica só é possível com a comprovação de curso de especialização em saúde pública, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação para o referido cargo, se a agravada não detém a habilitação exigida pelo edital.
2. A administração pública é livre para estabelecer as bases do concurso, os critérios de julgamento e, à toda evidência, o nível de escolaridade que pretende exigir dos pretensos servidores públicos, não sendo tal exigência irrazoável.
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0001825-90.2013.8.08.0012 (
012139000348
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2014, Data da Publicação no Diário: 18/06/2014)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ainda, consigno que para a Corte Uniformizadora,
“[...]
a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1095389/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, pontuo que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(
AgInt no AREsp 1154463/SP
,
AgRg no REsp 1330823/RS,
ARE 713338,
entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Nos termos da jurisprudência proveniente do e. ATJ, ,
“[...]
a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1095389/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

3 – Embargos declaratórios rejeitados.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.